Tribunal: TJDFT
Processo: 0703321-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento e embargos de declaração. Consumidor. Corte do fornecimento de energia. Débitos antigos. Acordo. Cobrança concomitante. Exigência indevida. Decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos de termo de confissão de dívida, impedindo, assim, a exigência do acordo firmado entre as partes e a inclusão do autor em cadastros de inadimplentes
2. Embargos de declaração da tutela provisória recursal.
II. Questão em discussão
3. O propósito recursal consiste em verificar higidez de confissão de dívida e a cobrança, na mesma fatura, de dívida pretérita e atual, inviabilizando o pagamento regular dos débitos de energia elétrica recentes.
III. Razões de decidir
4. Apenas a inadimplência atual (últimos 90 dias) justifica o corte do fornecimento de energia. Destarte, é inviável a suspensão do fornecimento de energia em razão do inadimplemento de fatura que contenha valores referentes ao acordo de débito pretérito e de valores do consumo atual, sob pena de retirar a validade da disposição normativa sobre o tema.
5. Débitos antigos, relacionados ao acordo com o consumidor, não devem integrar a fatura do consumo mensal, visto que, em caso de inadimplemento, seria possível o corte do fornecimento, não especificamente pelo débito atual, mas também, de forma transversa, pelos débitos antigos, o que é vedado.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
7. Embargos de declaração prejudicados e não conhecidos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Resolução no 1.000/2021 da Aneel, art. 357.
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo 699 do STJ; TJDFT. AGI 0705497-45.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. em 15/5/2024; APC 0718396-37.2022.8.07.0003, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. em 16/3/2023.